Tribunal: TJDFT
Processo: 0737504-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737504-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TEAM MARKETING ESPORTIVO LTDA - ME, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida pelo Banco agravante em face de TEAM MARKETING ESPORTIVO LTDA – ME e PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que indeferiu o pedido de nova pesquisa ao sistema SISBAJUD, determinando o retorno dos autos ao arquivo intermediário. Nas razões do recurso, o Banco alega, em resumo, que após longa busca de bens dos executados, não logrou êxito em obter o pagamento do débito, razão pela qual pleiteou ao Juízo nova pesquisa ao SISBAJUD, que apresenta novas funcionalidades, após considerável lapso temporal desde a última pesquisa, contudo, o pedido foi negado. Alega que o posicionamento do Juízo, de negar novas consultas ao sistema, está em descompasso com o que dispõe o Código de Processo Civil, que trouxe inovações que visam maior proteção aos credores, que muitas vezes têm suas execuções frustradas. Registra que o pedido de consulta ao SISBAJUD está fundamentado no fato de o novo sistema trazer inovações e possuir abrangência muito maior que o antigo BACENJUD, incluindo na pesquisa as chamadas Fintechs, bancos digitais, e operações financeiras como título de renda fixa e ações. Entende que, por essa razão, seria desnecessária a comprovação de alteração da situação econômica dos devedores, como entendeu o Juízo, para deferimento da pesquisa, que somente pode ser realizada no âmbito do Judiciário. Argumenta ainda que as diligências se justificam também pelo lapso temporal decorrido desde a última consulta ao BACENJUD, superior a quatro anos. Apresenta precedentes desta Corte de Justiça e do STJ para amparar suas teses e requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinada a realização das consultas ao SISBAJUD e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão. Preparo regular (id 30926210). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, em observância aos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Neste primeiro exame, apesar das alegações do Banco agravante, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido, especialmente o perigo da demora, que não foi demonstrado nos autos. Com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido, afinal, eventual decisão favorável, nesta sede recursal, implicará em desarquivamento e prosseguimento da execução, com as providências necessárias ao cumprimento do ato judicial, registrando que o feito executivo (n. 0042035-78.2015.8.07.0001) encontrava-se em arquivo intermediário desde 13/10/2020. Portanto, apesar de vislumbrar a probabilidade do direito do agravante, mas afastado o perigo da demora, concluo que esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, de modo que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator